Tribunal: STF
Processo: HC 266805
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito pelo advogado, por meio do qual aponta como autoridade coatora A Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime  Aberto do Distrito Federal .
Alega-se, em suma, que: i) o paciente foi condenado à revelia sem a devida citação pessoal; e ii) ocorreu uma supressão total de defesa por falta de interrogatório da paciente, decorrida da falta de citação.
À vista disso, requer-se pela: i) suspensão de atos executórios ii) comunicação à autoridade coatora para cessar a executividade; e iii) manutenção da medida até o final do julgamento;
No mérito, requer-se que: i) seja declarado nulidade absoluta do processo; e ii) “declarar a inviabilidade da execução penal dela decorrente, até eventual regular  constituição da relação processual.”
É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente